Tribunal: TJDFT
Processo: 0700707-86.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ORIGINADO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. CRÉDITO SEM NATUREZA EXTRACONCURSAL. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte requerida contra decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, sob o argumento da inadmissibilidade, tendo em vista que o crédito constituído está sujeito ao rito do cumprimento de sentença e não à recuperação judicial, eis que constituído após a data do pedido do procedimento falimentar.

II. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta a necessidade de conhecimento do agravo de instrumento, e no mérito, o seu provimento, tendo em vista para reconhecer o caráter concursal do crédito em questão. Defende a admissibilidade do recurso com base no enunciado no 7 da Súmula Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, eis que a decisão recorrida foi proferida em sede de cumprimento de sentença e pode lhe causar dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, aduz que o crédito constituído nos autos é concursal eis que deriva de fatos anteriores ao pedido de recuperação judicial.

III. Recurso próprio e tempestivo. Sem contrarrazões.

IV. Mantenho o entendimento de que o agravo de instrumento somente deve ter seguimento, em sede de cumprimento de sentença e caso esteja evidenciado que a decisão atacada pode causar dano irreparável ou de difícil reparação.

V. À luz do 49 da Lei 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Além disso, importante destacar que o §4o, do artigo 6o, da Lei 11.101/2005 prevê a continuidade das execuções após o prazo de 180 dias do deferimento da recuperação judicial, não havendo óbice ao início da execução decorrente de crédito originado após o deferimento da recuperação judicial.

VI. Já o artigo 59 da mesma lei estabelece a novação dos créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial, que ocorreu no presente caso em 20/06/2016. Contudo, não há comprovação de que o presente crédito (originado em 27/10/2020, com o trânsito em julgado da sentença condenatória, data do trânsito em julgado da sentença condenatória, ou seja, após o deferimento da recuperação judicial) tenha sido incluído no plano de recuperação, sendo que inexiste previsão para a inclusão automática de créditos no plano aprovado.

VII. Cabe destacar que os artigos 67 e 84, V da Lei 11.101/2005 estipulam que eventuais créditos decorrentes de obrigações contraídas durante a recuperação judicial serão considerados extraconcursos e deverão ser pagos em conformidade com a ordem exposta no artigo 84 apenas para os casos de decretação de falência, o que não ocorreu com a executada, que teve o Plano de Recuperação Judicial homologado em 08/01/2018.

VIII. Assim, não resta caracterizada a teratologia necessária para possível impugnação da decisão, haja vista que a Lei 11.101/05, em seu artigo 49 é clara em afirmar que só está sujeito à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido. O pedido foi feito em 20/06/2016 e o crédito deste processo constituído em 27/10/2020, com o trânsito em julgado da sentença condenatória, ou seja, fora do prazo legal.

IX. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.